Tribunal: TJDFT
Processo: 0731867-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731867-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 62385064) interposto por DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO em face de BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na execução de título extrajudicial n. 0700511-07.2018.8.07.0017, deferiu a penhora de 10% da remuneração bruta da executada, após descontados legais, até o limite do valor atualizado do crédito, nos seguintes termos (ID 62385273): Conforme decisão de ID 182950587: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP propôs execução de nota promissória em desfavor de DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO, partes já qualificadas. Executada citada por edital no ID 26091084 - fls. 70/71. Realizadas medidas constritivas, elas não tiveram êxito. Assim, o processo foi suspenso em razão da frustração da execução (ID 63650810 - fl. 139). Após a suspensão foram realizadas novas consultas de bens em outubro de 2021: SISBAJUD (ID 101969972, fl. 149) e SINESP/INFOSEG (ID 104922832, fl. 151), ambas infrutíferas. Na decisão de ID 106331800, fl. 156, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório até 22/05/2024, tendo em vista o esgotamento do prazo de 1 (um) ano de suspensão. Na decisão de ID 152385794, o juízo deferiu a realização de atos constritivos, até a satisfação do crédito de R$ 143.718,84, em 25/11/2022. Como resultado, houve a penhora de R$ 294,98, em 02/04/2023 (ID 154464773). Executada intimada por edital no ID 157529085. Manifestação da Curadoria Especial no ID 158069946, com pedido de expedição de ofício aos bancos administradores das contas penhoradas, para que informem a natureza da conta e a origem dos montantes constritos. Acrescento que, na decisão de ID 182950587, indeferiu-se o pedido de expedição de ofício, feito pela Curadoria Especial, assim como o pedido do exequente para que fosse feita pesquisa ao sistema RENAJUD. Adiante, intimou o exequente para dar continuidade à execução e à Curadoria Especial para se manifestar sobre a penhora. O exequente, no ID 184079408, requereu a expedição de ofício à fonte pagadora da parte executada, determinando o bloqueio do valor correspondente a 10% (dez por cento) de seus rendimentos mensais até o pagamento do débito atualizado na monta de R$ 162.071,13 (cento e sessenta e dois mil e setenta e um reais e treze centavos). No ID 173586039, a Curadoria Especial pediu o aguardo do recurso do prazo do executado. Decido. Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipótese de impenhorabilidades descritas nesse artigo. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de até 10% da remuneração bruta do executado, após os descontos legais. Dessa forma, defiro o pedido da requerente e determino a penhora de 10% da remuneração bruta do executado, após os descontos legais. Intime-se o executado na Polícia Civil do Distrito Federal (domicílio necessário do réu). Oficie-se ao empregador do executado, Polícia Civil do Distrito Federal, para que execute, mensalmente, a penhora de 10% da remuneração bruta do executado, após descontados legais, até o limite do valor atualizado do crédito, que deverá ser demonstrado pelo exequente. Outrossim, os valores penhorados deverão ser depositados todo mês em conta judicial à disposição do juízo, assim como os respectivos comprovantes deverão ser enviados ao processo em seguida.~ Expeça-se alvará de levantamento, após a preclusão, em favor do exequente, do valor penhorado de R$ 294,98, em 02/04/2023 (ID 154464773), mais acréscimos. Faculto a indicação dos dados bancários. Advogado com poderes para receber e dar quitação: Dr. Thiago Frederico Chaves Tajra, OAB/DF 25406 (ID 13715726). A Agravante alega que a demanda envolve, na origem, a execução de título extrajudicial na qual foi deferida a penhora para pagamento do valor de R$ 169.747,01 (cento e sessenta e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e um centavo) incidente sobre o salário da Agravante. Alega que já existem 2 (duas) penhoras em seu salário, invocando sua impenhorabilidade, nos termos do Art. 833, IV do CPC. Informa que o valor de 10% irá onerar sua manutenção, uma vez que sua renda líquida, após os descontos compulsórios, empréstimos consignados e duas penhoras judiciais, perfaz a quantia de R$ 5.525,26 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos). Afirma que a renda de até 5 salários-mínimos constitui parâmetro de definição do mínimo existencial, de acordo com acórdãos do TJDFT. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão imediata da decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada nos argumentos e nas várias decisões judiciais. Por fim, alega que o perigo na demora se verifica no comprometimento de subsistência da Agravante e da sua família. As custas do preparo foram recolhidas (ID 62385287). É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas do preparo foram recolhidas (ID 62385287). Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Na hipótese, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela. Primeiro, porque existe a possibilidade real e concreta, a qualquer tempo, de se consolidar a penhora do valor de 10% determinado pelo juízo de origem no salário da Agravante, enquanto resta pendente a apreciação do presente recurso. Segundo, existe controvérsia a respeito do tema. Se, por um lado, alguns entendimentos do STJ admitem a impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, por outro, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial”, conceito esse de difícil designação objetiva, mas necessário para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Isso porque existem vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, a exemplo da faixa de isenção do Imposto de Renda, do valor de cinco salários-mínimos (Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF), da parametrização do DIEESE (aproximadamente R$ 6.900,00), da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e do PL 2.286/2022, parâmetros que desafiam a necessidade de se firmar entendimento sobre um critério coeso de escalonamento de valores de penhora. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Tenho admitido o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis. A 3a Turma já adotou solução similar em relação a porcentagem de penhora expressa em salários-mínimos, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000), sobretudo naqueles em que não se discutia dívida alimentar, como é o caso do presente caso (AG 0723605-30.2021.8.07.0000). Refletiu-se, ainda, sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Porém, adotando-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 salários-mínimos, entendo que o escalonamento de penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Por meio de tal objetivação, consolidada a partir de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma diante da capacidade contributiva do devedor, em contraste com a definição do mínimo existencial como todo valor que não ultrapasse 5 salários-mínimos, não se vulnera o direito de crédito, ao tempo em que se observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que a Agravante possui a remuneração em torno de R$5.525,26 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), não estaria sujeita à penhora de seu salário, por comprometer, em tese, sua subsistência. Por tais razões, defiro a tutela pretendida para suspender a decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravante, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024 18:35:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador